Tribunal: TJES
Processo: 5010253-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010253-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AQUILA FILIPI SILVA E VIEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. CERATOCONE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

2. Muito embora reste incontroverso nos autos que o Agravado possui ceratocone, condição clínica que nos termos do item “f”, §4º do artigo 3º do Edital é causa de inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, que o candidato/ agravado possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional, além de ser passível de correção.

3. A eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

4. Ademais disso, o Agravante foi aprovado em teste de aptidão física, o que corrobora as alegações apresentadas no sentido de que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010253-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AQUILA FILIPI SILVA E VIEIRA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
AQUILA FILIPE SILVA E VIEIRA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro DEFERIU a tutela de urgência postulada no sentido de que fosse reinserido nas demais etapas do Concurso Público para o provimento de vagas na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022.

Em suas razões (id 5924432) aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, haja vista que a eliminação do candidato foi regular, e baseada nas previsões contidas no artigo 3º, §4º, “a”, “b” e “f” do Edital que rege o Certame que estabelece como causa de inaptidão do candidato as distrofias e degenerações de córneas como ceratocone.

Argumenta ainda que a inaptidão do candidato foi atestada pela Junta militar de saúde as quais possuem competência para executar as perícias e inspeções médicas dos militares estaduais segundo prevê o art. 9º da LC nº 533/2009.

Assevera que os laudos apresentados pelo autor atestam a sua capacidade laborativa para diversas profissões, o que não se verifica na Polícia Militar, que precisa de um candidato que, ao tempo do concurso, possua condições adequadas de saúde para exercício das atividades em sua plenitude, durante os 35 anos de carreira.

Assim, pugnou pela reforma da decisão que concedeu a liminar em benefício do Agravado.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

O ora Agravado ajuizou na origem ação anulatória na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no Certame destinado a admissão ao cargo de Soldado da PMES no qual foi eliminado na etapa denominada “Exame de Saúde”, em razão do diagnóstico de
“Ceratocone bilateral”
, sendo apresentado o seguinte parecer:
“inapto para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, conforme § 4º, alínea “f” do Art.3º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, previsto no Art.7º da Lei Complementar nº 667/2012.”
e as seguintes observações:
“A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas. Neste contexto, a inclusão de indivíduos portador de alterações oftalmológicas na PMES cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências. Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para Ingresso na PMES”.

Conforme é cediço, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

O douto Magistrado a quo, ao analisar o pedido de tutela de urgência apresentado, assim consignou:
“(...) Analisando o ato administrativo que eliminou o requerente do certame (ID 29340718), verifiquei que o motivo da inaptidão foi baseado no artigo 3º, §4º, “f”, do Anexo IV do Edital PMES nº 01/2022. Vejamos seu teor: “Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: [...] § 4º. Olhos e Visão: [...] f) Distrofias e degenerações de córneas, como ceratocone e outras. Ceratites, irites, esclerites agudas, crônicas ou recidivantes;” Como o requerente tem condição clínica oftalmológica, considerou-se que sua situação se subsumiria ao dispositivo normativo acima invocado. Ocorre que, para haver eliminação com base no artigo 3º, §4º, “f”, do Anexo IV do Edital PMES nº 01/2022, a condição clínica visual não pode ser passível de correção. Sendo passível de cura/correção, não caberá eliminação do candidato. Veja-se jurisprudência nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO REALIZADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a administração pública possa exigir de seus servidores uma boa saúde física e mental para o exercício de suas funções, não se demonstra razoável a eliminação de candidato com bom aproveitamento em todo certame pelo fato de possuir uma deficiência visual passível de correção por lentes de contato ou cirurgia. 2. Considerando que a miopia do autor foi corrigida e de que este vem cumprindo prontamente suas obrigações desde 2014, não há motivos para reformar a sentença. 3. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024210007902, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)”
Aplicando esse precedente ao caso dos autos, observo haver Laudo Médico no ID 29340719, atestando que o requerente “APRESENTA CERATOCONE LEVE EM AMBOS OS OLHOS E ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO DE 100%. TAL ALTERAÇÃO LHE PERMITE EXERCER QUALQUER ATIVIDADE PROFISSIONAL E FÍSICA, INCLUINDO TRABALHAR NA POLÍCIA MILITAR. SEU CERATOCONE ENCONTRA-SE ESTÁVEL”. Diante disso, entendo que o ato administrativo de ID 29340718 feriu o esquadro normativo vigente, já que, além de ser passível de correção, há documento atestando acuidade visual do requerente para o cargo concorrido. Assim, não há óbice para que prospere o pedido liminar de reinserção do concurso público.(...)”

E após analisar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado.

De início, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

Nesse contexto, muito embora reste incontroverso nos autos que o Agravado possui ceratocone, condição clínica que nos termos do item “f”, §4º do artigo 3º do Edital é causa de inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, que o candidato/ agravado possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional, além de ser passível de correção.

Assim, vê-se que a eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante
amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Ora, não é no mínimo razoável excluir do concurso público pessoa portadora de enfermidade apenas pela mera possibilidade de incapacitação futura, quando reste evidenciado que preenche os demais requisitos exigidos no Edital.

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Concurso público. Soldado PM 2ª Classe (Edital DP-1/321/21). Reprovação no exame de saúde. Descabimento. Desvio de septo nasal que, a despeito da previsão editalícia, não significa incapacidade atual. Apelante aprovado em teste de aptidão fiísica, a evidenciar que não possui limitação presente. Impossibilidade de exclusão do concurso pela mera possibilidade de incapacidade futura. Precedentes desta C. Câmara. Danos morais inexistentes. Reprovação que se lastreou nos critérios do edital. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1058067-44.2021.8.26.0053; Ac. 16437481; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 07/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3348)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE INTELIGÊNCIA. ABIN. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PELA JUNTA MÉDICA. EPILEPSIA. COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO ATESTADA POR PERITO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO BASEADA EM RISCO FUTURO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ilegal a pretensão de impedir a posse de candidato no cargo para o qual logrou aprovação em concurso público com base em mera possibilidade de evolução da doença que possui e de que o evento futuro e incerto não pode ser invocado como obstáculo ao legítimo exercício do cargo público almejado pelo demandante (AC 0004549-91.2011.4.01.3819 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.475 de 18/08/2014). (AC 0003838-79.2012.4.01.4101, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1. Quinta Turma, e-DJF1 07/04/2017). 2. Hipótese em que comprovado por perícia judicial que o candidato possui aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual obteve aprovação em concurso público, revela-se ilegítimo o ato que veda a sua continuidade no certame, mormente quando verificado que a decisão da banca examinadora tem como fundamento a suposta incapacidade futura. 3. Apelação a que se nega provimento. 4. Honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.400 (mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85 § 11º, do CPC. (TRF 1ª R.; AC 1019998-24.2018.4.01.3400; Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 10/06/2022; DJe 15/07/2022)

CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EDITAL 422/2007. CARTEIRO. APTIDÃO APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor foi considerado inapto na fase de exames pré-admissionais do concurso público para carteiro regido pelo edital n. 422/2007 por apresentar “encurtamento do IV metatarso”, deformidade congênita indicada pela ECT como incompatível com o emprego de carteiro, tendo a eliminação o objetivo de impedir o agravamento de sintomas em razão das atividades, que, por vezes, exigem grande esforço. 2. A perícia judicial apurou que: a) “ao exame físico não foi constatado sinais que justifiquem a incapacidade para a função de carteiro”; b) “a deformidade no pé direito [... ] não é impedimento para o exercício da função pleiteada pelo autor”; c) “o encurtamento do IV metatarso não repercute na força e nem no apoio dos membros inferiores”; d) “o defeito congênito não é empecilho ao desempenho das atribuições de carteiro”. 3. Não se justifica a exclusão de candidato em concurso público em razão de possibilidade futura e incerta de desenvolvimento ou agravamento de condição física limitante que não pode ser enquadrada como deficiência física e que não impede o exercício das funções. Cabe ao empregador alocar os servidores, com a observância de eventuais limitações, para obter o melhor rendimento com o mínimo de dano à saúde. 4. Numa quadra em que a constituição prevê reserva de vagas em cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, viii), não é razoável excluir de concurso para o cargo de carteiro pessoa portadora de disfunção física que não permite seu enquadramento como deficiente físico, quando tenha preenchido os demais requisitos exigidos dos candidatos de ampla concorrência. Deve prevalecer em tais hipóteses, o desiderato constitucional de ampliação de oportunidades de acesso aos cargos e empregos públicos, afastando ou mitigando a exclusão no ingresso no serviço público. 5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF 1ª R.; AC 0009405-29.2009.4.01.3800; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; DJF1 12/02/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO. REPROVAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE. POTENCIAL INCAPACIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Se pareceres de médicos particulares e o laudo pericial asseguram com firmeza a aptidão do candidato para o desempenho das tarefas inerentes ao cargo a que concorre, a reprovação no teste de saúde com base na possibilidade de futura e incerta incapacitação revela-se desarrazoada. (TJSC; APL-RN 0332539-09.2015.8.24.0023; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Sônia Maria Schmitz; DJSC 21/08/2018; Pag. 358)

Vale salientar, posto que relevante, que o Agravante foi aprovado em teste de aptidão física, o que corrobora as alegações apresentadas no sentido de que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão.

Ante o exposto, concluo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.